Tribunal: TJMT
Processo: 0026112-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026112-75.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação/Remessa Necessária interposta pelo Apelado, ora Embargado, registrada sob o

no
. 0026112-75.2015.8.11.0041,
que, à unanimidade proveu o apelo e, em sede de Reexame retificou a sentença.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão

no acórdão, sob o fundamento de que não

houve enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo.

Pontua que, há contradição relativa ao fato de que o pedido da exordial não pede que o Judiciário supra omissão legislativa, mas que faça cumprir as normas vigentes.

Pugna pela manifestação expressa quanto a aplicabilidade do artigo 49 da Lei Complementar n. 200/09, bem como quanto aos

dos Decretos Municipais n. 5007/2011; Decreto n. 5.146/2012; Decreto n. 5.268/2013 e Decreto n. 5.440/2014.

Fortes nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, para fins de prequestionamento, diante da omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 29833974), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de fevereiro de

2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação/Remessa Necessária interposta pelo Apelado, ora Embargado, registrada sob o

no
. 0026112-75.2015.8.11.0041,
que, à unanimidade proveu o apelo e, em sede de Reexame retificou a sentença.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA –

PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUNDE COM O MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO – VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – RECURSO ROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
O ato de recebimento de citação é de competência do Procurador Geral do Município, nos termos do art. 8o da LCM no 208/2010.

2 -
Demonstradas as razões de fato e de direito pelas quais se chegou à decisão final, ainda que de forma sucinta, não há falar em
nulidade
da
sentença
, por ausência de fundamentação.

3 - A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação.

4 - É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque,
em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, Publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Embora aqui não se trate de contratações temporárias, mas de contratação de empresa privada para prestação do serviço, tenho que os requisitos que vem sendo exigidos na jurisprudência para acolhimento da tese de preterição em razão da utilização da ferramenta prevista no art. 37, inciso IX da Constituição Federal são aplicáveis ao caso.

Isto
porque a contratação de empresa privada para prestação dos serviços com prazo determinado, assim como as contratações temporárias, não serve, por si só, para evidenciar a satisfação da necessidade de serviço permanente sem atenção à regra do concurso público, muito menos a existência de vaga para provimento efetivo no cargo debatido.

[...]

A alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

Todavia, o
acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara
que o deferimento do pleito do Apelado, ora Embargante,

redundaria em violação ao que predispõe a
Constituição Federal
de 1988, em seu art.
37
,
XIII
, segundo o qual vedada se mostra a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público ao teor da Súmula Vinculante n. 42.

Por oportuno, transcrevo trechos do

voto condutor. Confira-se:

[...]

Portanto,
o Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes
.

Nesta esteira, tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se dá nos seguintes termos:

[...]

a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual não acarreta direito à indenização em favor do servidor público, pois o acolhimento de pretensão desta natureza representa a própria concessão de reajuste, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo" (AgRg no REsp 1.319.350/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO.
REVISÃO GERAL ANUAL. OMISSÃO LEGISLATIVA.INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL
. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu o mérito da controvérsia à luz de fundamento eminentemente constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em recurso especial.

2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto atacado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a inércia do Chefe do Poder Executivo em desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual não acarreta direito à indenização em favor do servidor público, pois o acolhimento de pretensão desta natureza representa a própria concessão de reajuste, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo" (AgRg no REsp 1.319.350/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/5/2013, DJe 03/06/2013).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ ,Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO –
REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL – OMISSÃO LEGISLATIVA – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO
– VINCULAÇÃO À ESPÉCIE REMUNERATÓRIA – ÓBICE CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição República, não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação. É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual. Encontra óbice constitucional a vinculação ou equiparação a espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ao teor do art. 37, XIII, da CRFB/88, e da Súmula Vinculante n.o 42
. (Ap 126892/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 26/7/2018)
[Destaquei]

Assim, estando a Administração Pública adstrita ao princípio da legalidade, na ausência de previsão legal, não pode haver vinculação dos vencimentos do setor público a qualquer índice inflacionário, nos termos da Súmula Vinculante n.o 42,

Ademais, o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega a Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
” (TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016).[Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
. (ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020